Tribunal: TJMT
Processo: 1015762-89.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos.
Indefiro o pedido formulado no id. n. 57724972, eis que não visualizo excesso na disponibilização do acórdão a fim de justificar a restituição do prazo recursal, com viés no Enunciado n. 85, do FONAJE.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator